Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709279-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719452-60.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação, nos termos seguintes: “O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com relação ao valor pleiteado pela autora, cujo pedido foi rejeitado, mas posteriormente apresentou a peça de ID 180323029, alegando a ilegitimidade ativa em razão da autora ser representada por outro sindicato. A autora se manifestou sobre a referida peça (ID 181956351). Alegou a autora que ocorreu a preclusão consumativa para o réu se manifestar sobre eventual ilegitimidade. Apesar de não se aplicar ao caso o artigo 525, mas sim o 535 do Código de Processo Civil, verifica-se que efetivamente a legitimidade é matéria a ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença, que nem mesmo foi apresentada pelo réu. No entanto, foi destacado na decisão de ID 180488684, que se trata de questão de ordem pública, por isso, a questão seria examinada. Assim, rejeito a alegação de preclusão consumativa. Sustenta o réu que a autora é parte ilegítima porque representada pelo SINDAFIS e não pelo SINDIRETA. A autora, por seu turno, afirmou que a questão foi examinada na fase de conhecimento, demonstrando uma confusão entre a sua legitimidade e a do SINDIRETA, autor da ação coletiva. Na fase de conhecimento decidiu-se sobre a legitimidade do sindicado e não da autora (ID 146012682), portanto, sem razão a autora sem seu argumento. O documento de ID 146012679 demonstra que a autora é filiada ao SINDIRETA e não houve impugnação do réu quanto ao vínculo estatutário com ele por ocasião da ação de conhecimento; portanto, tem-se o que foram atendidos os requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual, conforme tem decidido o Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADEDO EXEQUENTE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Todo aquele que, até o momento da execução, comprovar sua filiação ao sindicato e seu vínculo com a administração do Distrito Federal no período em que concedido o benefício tem legitimidade para execução individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA (na condição de substituto processual) na qual foi reconhecido aos servidores o direito ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor sobre seus vencimentos. 2. O Distrito Federal alega um fato impeditivo do direito do exequente - exequente que não estaria sob o regime de estatutário em março de 1990 - mas não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe compete com base na incidência das regras probatórias (art.350 do CPC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido (07049244620208070000 - (0704924-46.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Acórdão 1320290, data do julgamento 24/02/2021, Órgão julgador 5a Turma Cível; Relatora MARIA IVATÔNIA, Publicado no DJE: 10/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, rejeito a alegação de ilegitimidade ativa. A autora renunciou ao crédito que exceda 10 (dez) salários-mínimos para recebimento por meio de requisição de pequeno valor (ID 182160696), tornando prescindível qualquer discussão sobre os valores. Após a preclusão desta decisão expeça-se requisição de pequeno valor em favor da autora no valor de 10 (dez) salários-mínimos”. Os Embargos de Declaração opostos em face da r. decisão foram rejeitados. Em síntese, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, referente ao benefício alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto no 16.990/1995. O Agravante reitera a preliminar de ilegitimidade da Agravada, sob o argumento de que exerce o cargo de Fiscal de Atividades Urbanas, categoria representada por sindicato próprio, e não pelo SINDIRETA, autor da Ação Coletiva no 32.159/97. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo, todavia, exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, não detecto os requisitos legais, em especial o perigo da demora, porquanto o Juiz a quo condicionou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão. Assim, não há que se falar, validamente, em dano grave ou de difícil reparação, caso a tese apresentada venha a ser acolhida somente no julgamento do presente recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora